Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740273-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELFONSA MECIAS RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Idelfonsa Mecias Rodrigues e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0704463-83.2021.8.07.0018, conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do AGI no 0729500-69.2021.8.07.0000 (ID no 109017839). 2. Os agravantes, em suma, defendem que o processo originário deve seguir o curso regular, independentemente do julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra o acórdão no 1385884 no Agravo de Instrumento de no 0729500-69.2021.8.07.0000. 3. Argumentam que não haveria motivo para o cumprimento de sentença aguardar o julgamento definitivo do recurso, pois não se trata de prejudicial externa. Pedem a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 31544468 e no 31544469). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O Agravo de Instrumento de no 0729500-69.2021.8.07.0000 foi julgado e o acórdão recebeu a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DISSONÂNCIA DA OPERAÇÃO COM O TÍTULO EXEQUENDO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 2. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito - eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais - eficácia executiva. Daí que o Pretório Excelso, no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. Em decorrência, o STF firmou o entendimento de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno). 3. A Suprema Corte, igualmente em sede de repercussão geral (Tema 360), em análise da constitucionalidade do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, entre outros dispositivos, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada e a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assentou que, "para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda" (RE 611.503, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno). 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385884, 07295006920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Contra o acórdão os agravantes opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes. Logo, diferentemente do que alegam, a suspensão do cumprimento de sentença decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar os interesses das partes, diante da possibilidade de modificação do julgado, a pedido dos próprios agravantes. 9. O acórdão foi publicado no DJe em 2/12/2021 e diante da oposição dos embargos de declaração com pedido de modificação do julgado, é prudente que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até que haja uma decisão definitiva sobre a controvérsia, em observância à segurança jurídica, à economia e à celeridade processual. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 12. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 13. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO